Tribunal: TJSP
Processo: 1044417-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares e recusa de cobertura pela empresa de saúde – Negativa de cobertura de procedimento denominado ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) – Recusa do plano de saúde fundada na alegação de que o procedimento não estaria listado no Rol da ANS – Rol não taxativo - Recusa indevida – Súmulas nos. 96 e 102 do E. TJSP –

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares e recusa de cobertura pela empresa de saúde – Negativa de cobertura de procedimento denominado ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) – Recusa do plano de saúde fundada na alegação de que o procedimento não estaria listado no Rol da ANS – Rol não taxativo - Recusa indevida – Súmulas nos. 96 e 102 do E. TJSP – Procedência mantida - Recurso improvido .